Tribunal: TJMT
Processo: 1036303-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036303-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ALMERINDO DOS SANTOS NETO - CPF: 041.266.178-09 (AGRAVANTE), ELZIRA DE OLIVEIRA ALECRIM - CPF: 928.431.151-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEOFREDO DOS SANTOS - CPF: 224.721.348-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO - CPF: 925.429.561-20 (ADVOGADO), DIONNE APARECIDA CARRIJO DE SOUZA - CPF: 622.598.061-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA IMPEDIMENTO DE MANOBRAS COM VEÍCULOS (ENTRADA E SAÍDA DE ANIMAIS) UTILIZANDO A PROPRIEDADE DA AUTORA/AGRAVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA POSSE E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO POR MEIO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO FIRMADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que deferiu liminar em ação de interdito proibitório, determinando que o Agravante se abstenha utilizar a propriedade da parte Agravada para fazer manobras (entrada e saída de animais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência no interdito proibitório, quais sejam, a prova da posse e o justo receio de turbação.

III. Razões de decidir

3. A prova documental e o auto de constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça confirmam a posse exercida pelos Agravados sobre a área, bem como a turbação à sua posse, em razão de utilização da propriedade para (entrada e saída de animais) em veículos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para assegurar a posse, quando demonstrados a posse legítima e o risco de turbação iminente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“No interdito proibitório, demonstrados a posse legítima e o justo receio de turbação, é cabível a concessão de tutela de urgência para resguardar o direito possessório”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 567.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 25.08.2020; TJMT, AI 1012191-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25/06/2024”. (N.U 1031105-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALMERINDO DOS SANTOS NETO
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 1000661-95.2024.8.11.0047, manejada por
ELZIRA DE OLIVEIRA ALECRIM
,
DEFERIU
a liminar, inaudita altera pars, para: a) Determinar a expedição de mandado proibitório, a fim de impedir que o requerido realize manobras com veículos e efetue a entrada e saída de animais através da propriedade da requerente; b) Fixar multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento desta decisão, a ser revertida em favor da requerente.

Em síntese, defende a reforma da decisão, afirmando que as alegações da Agravada são inverídicas.

Diz que “(...) As porteiras citadas pela agravada estão lá, a mais de 50 anos, antes do imóvel (fazenda Betânia), a antecessora do imóvel a Sra. Eva tal..., fez doação da área para construção da estrada, ou seja, da servidão compartilhada para Teofredo dos Santos, hoje pertence a seu filho agravante, e os proprietários Fazenda Tamara Iolanda de Carvalho dos Santos, José Maria dos Santos, Antônio Carlos dos Santos, posteriormente, Francisco Carlos dos Santos, proprietário sitio São Francisco, aonde construí sua sede ao lado do curral do agravante, passou fazer parte da servidão”.

Menciona as fotografias juntadas pela Agravada, alegando que “(...) a) Fotografia 4/19, casa do proprietário Francisco Carlos dos Santo, portanto, impugnadas para os fins colimados; b) Fotografia 5/19, curral do imóvel Francisco Carlos dos Santos, mas utilizada para instruir a decisão agravada, apontadas como se fosse da área do agravante; c) Fotografia, 6/19, foto 2 porteiras, entradas do Sítio São Francisco, proprietário Francisco Carlos dos Santos, também inservível ao fim que se destina; ainda (...) Foto 19/19, porteira da entrada e saída da Fazenda Tamara, proprietários Iolanda de Carvalho dos Santos, José Maria dos Santos, Antônio Carlos dos Santos Fotos id no 165759216, vê de forma clara, porteira velha entrada do agravante, foto id 20240815, também, porteira da entrada do reclamante, no mais distante vê a casa do agravante em outro imóvel ligado pela estrada servidão. Fotos id no 169672582, juntadas pelo oficial de justiça demonstra de forma clara que os veículos estão no acostamento da estrada”.

Quanto ao Auto de Constatação, salienta que o “(...) oficial de justiça para elaboração do Auto constatação, levou consigo representantes da parte agravada como se vê na mensagem Watazap enviada pelo vizinho do agravante, tendo mesma data e horário declinado no Auto de Constatação”; que “(...) A porteira declinada pelo oficial de justiça é entrada e saída do imóvel do agravante, estando ali há mais 50 anos de frente para estrada, o imóvel da agravada começa do outro lado da estrada. A adição de cascalho feita pela prefeitura, que anualmente faz a conservação da estrada. Assim, temos o imóvel do agravante cercando a estrada, faltando fazer a cerca da do outro lado da estrada, aonde começa a área da agravada para evitar qualquer incidente. Mesma situação, ao lado, a entrada e saída da propriedade de Francisco Carlos dos Santos, faltando cercar a estrada do lado da agravada. Assim, o imóvel da agravada começa do outro lado da estrada, devendo respeitar a faixa de acostamento. Desta forma, trata-se de uma estrada rural compartilhada, pelo agravante, e os proprietários Fazenda Tamara Iolanda de Carvalho dos Santos, José Maria dos Santos, Antônio Carlos dos Santos, e Francisco Carlos dos Santos, proprietário sitio São Francisco”.

Assevera que o Laudo de Constatação é omisso; que ele “(...) deveria ter informado que as fotos das porteiras juntadas na inicial id 164188348 foto 6/19 é da entrada e saída do Imóvel de Francisco Carlos dos Santos, foto 19/19 entrada e saída do imóvel dos proprietários Iolanda de Carvalho dos Santos, José Maria dos Santos, Antônio Carlos dos Santos; b) Sem a estrada servidão compartilhada pelo agravante, e proprietários Fazenda Tamara Iolanda de Carvalho dos Santos, José Maria dos Santos, Antônio Carlos dos Santos, e Francisco Carlos dos Santos, proprietário sitio São Francisco, seriam imóveis encravados. c) Não entrevistou nenhum morador local; d) Não, informou que a estrada leva tão somente a entrada e saídas dos proprietários que compartilham a servidão; e) Não informou que conservação da estrada é feita pela prefeitura; f) Não informou, que a estrada/servidão único acesso do transporte público (ônibus escolar) g) Não informou, que é a única entrada e saída para caminhão do Laticínios fazer a coleta de leite ; h) Único acesso caminhão frigoríficos; i) Único acesso dos órgãos Municipal, Estadual e Federal; j) E, demais”.

Argumenta que “(...) a estrada em comento é servidão compartilhada para entrada e saída do imóvel do agravante, e demais imóveis declinados acima. Se Liminar perdurar, o agravante não tem como comercializar os produtos oriundos da propriedade, inclusive, acesso a seu imóvel. Demais proprietários também tem acesso somente pela estrada compartilhada com o agravante. O agravante junta-se, fotos e vídeos comprovando suas alegações, caminhão fazendo, coletas de leite, ônibus escolar, visita de agente comunitário da prefeitura”; que “(...) Junta-se filmagem demonstrando que o embarcador de gado do agravante não está 4 metros declinados pela agravada na inicial, está mais de 20 metros, contando 8 metros dentro de seu imóvel, 4 metros de acostamento, 8 metros de estrada, acrescido de mais 4 metros do acostamento do lado da agravada. Junta-se, fotos/filmagem do curral da agravada, também próximo estrada compartilhada, usando a estrada para manobra de veículos. Junta-se Foto do propriedade ao lado do agravante (sitio São Francisco), o acostamento e estrada usado para manobra de veículos. Saliente mais uma vez, necessidade de cercar a estrada para evitar incidentes”.

Sustenta a possibilidade da servidão por usucapião, tendo em vista que a estrada seria utilizada há muitos anos de forma contínua, pública e pacífica, à luz do artigo 1.238 do Código Civil.

Diz que é caso de servidão de passagem; que “(...) Uma estrada rural compartilhada pode ser configurada como servidão de passagem, mesmo que não tenha sido formalizado escritura pública, quando o uso é necessário para acessar propriedades: Art. 1378 do Código Civil: Define servidão como o direito real que limita um imóvel em benefício de outro. Art. 1.379 do Código Civil: Estabelece que a servidão pode ser adquirida por usucapião. Art. 1285 do Código Civil: Permite o uso de passagem forçada quando não houver outro meio de acesso ao imóvel encravado”.

Invoca o direito à função social da propriedade, bem como da obrigatoriedade de cumprimento das exigências sanitárias de animais, de modo que “(...) os frigoríficos exigem que as propriedades rurais sejam dotadas de currais, para embargue de bovinos, pois o frigorífico faz o rastreamento do caminhão desde a saída até a propriedade onde o gado será embarcado”; que “(...) Acabou aquele tempo que o proprietário embarcava os animais no curral do vizinho e estava tudo certo. Assim, além do curral do agravante estar dentro dos limites da sua propriedade e que a manobra de veículos são realizadas dentro da estrada, como demonstra o vídeo anexo, da propriedade do vizinho ao lado, que a manobra de caminhão de leite, ônibus escolar, todas realizadas dentro do limite da estrada. Assim, verifica-se que a decisão agravada não observou tratarse de estrada compartilhada e reconhecidamente evidenciada a posse velho, demandando o imediato deferimento do efeito ativo no presente agravo, a fim de evitar danos ao Agravante”.

Requer o deferimento do efeito ativo, eis que “(...) De acordo com a exposição dos fatos e vídeos ilustrativos demonstrando a área de servidão que permite o acesso área ocupada pelo Agravante, é necessário afirmar que caso não seja deferido o pedido do efeito ativo pleiteado, o Agravante ficou com o totalmente encravado, lhe trazendo prejuízos incomensuráveis. A declaração assinada pelos vizinhos demonstra a posse velha compartilhada e o uso público da estrada”.

Pede “(...) seja deferido o efeito ativo no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada que impede o agravante de ter acesso ao imóvel, cerceando o direito de ir e vir”. No mérito, requer “(...) seja o presente agravo recebido na forma de instrumento e provido para reconhecer a posse velha da estrada rural compartilhada pelo agravante acima que se baseia nos direitos de posse, no princípio da função social da propriedade, sob pena da área agravante tornar-se um imóvel encravado, reconhecendo a estrada compartilhada entre o agravante e proprietários local por ser medida de direito que se impõe”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 1000661-95.2024.8.11.0047, manejada por
ELZIRA DE OLIVEIRA ALECRIM
em face de
ALMERINDO DOS SANTOS NETO
,
DEFERIU
a liminar, inaudita altera pars, para: a) Determinar a expedição de mandado proibitório, a fim de impedir que o requerido realize manobras com veículos e efetue a entrada e saída de animais através da propriedade da requerente; b) Fixar multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento desta decisão, a ser revertida em favor da requerente.

Pois bem.

Não há razões para o provimento deste agravo.

É que a decisão recorrida está respaldada por meio de Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça, do qual se extraiu o seguinte:

“Aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2024, em cumprimento ao respeitável mandado cível, expedido por determinação da MMa. Dra. Marília Augusto de Oliveira Plaza – Juíza de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Jauru-MT, diligenciei ao endereço mencionado no competente mandado e sendo aí às 15h30min, constatei que o está sendo construído um curral em terras de propriedade do requerido, com embarcador voltado na direção da propriedade da requerente.

Constatei, também, que foi realizada a construção de uma porteira para acesso à propriedade do requerido, através da propriedade da requerente.

Constatei, ainda, que parte da pastagem que existia próximo da cerca que limita as propriedades foi destruído em razão da utilização de veículos no local e da adição de cascalho.

Constatei, por fim, que o requerido encontra-se utilizando da área pertencente à requerente, próximo à construção do curral, inclusive deixando seus veículos no local. [...]”

Diante disso, não há mácula na decisão, devendo prevalecer o trabalho realizado nos autos de constatação.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA POSSE E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de interdito proibitório, determinando que o Agravante se abstenha de ingressar ou ocupar os imóveis dos Agravados, diante de ameaça à posse por parte do Recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência no interdito proibitório, quais sejam, a prova da posse e o justo receio de turbação.

III. Razões de decidir

3. A prova documental e o auto de constatação elaborado pelos Oficiais de Justiça confirmam a posse exercida pelos Agravados sobre a área, bem como as ameaças praticadas pelo Recorrente, incluindo tentativas de impedir o acesso aos imóveis e construção de barreiras físicas.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para assegurar a posse, quando demonstrados a posse legítima e o risco de turbação iminente.

5. A alegação de ilegitimidade passiva do Agravante não se sustenta, uma vez que ele é apontado nos autos como o responsável direto pelas ameaças e restrições ao exercício da posse dos Recorridos.

6. O Agravo Interno interposto contra a decisão liminar resta prejudicado, tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “No interdito proibitório, demonstrados a posse legítima e o justo receio de turbação, é cabível a concessão de tutela de urgência para resguardar o direito possessório. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 567. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 25.08.2020; TJMT, AI 1012191-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25/06/2024”. (N.U 1031105-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025